Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800098-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDSON MARDONIO DA CONCEICAO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E PLEITO DE REFORMA DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA – CONSTATAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO – ORDEM A SER IMPETRADA NO STJ – DESRESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE FIXADA – MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de nulidade processual e reforma do processo dosimétrico.

2.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente.

3
. Almeja a impetrante a cassação do trânsito em julgado de acórdão proferido por esse Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando, para tanto, existência de nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF, por ausência de defesa técnica do ora paciente.

Assim, a autoridade coatora não é o Juízo
a quo
, mas sim este próprio Tribunal, vez que a celeuma apontada pela impetrante se deu a nível de 2º grau, o que torna esta Corte incompetente para apreciar a questão, dada a competência fixada constitucionalmente.

4
. Portanto, constata-se a absoluta incompetência desta Corte para apreciar e julgar a impetração, esta que deveria ser direcionada ao STJ, em respeito à Constituição Federal.

5
. Da mesma forma, constata-se o manejo inadequado do
writ
para reapreciação dos vetores do art. 59 do CPB, por violação ao sistema recursal, de forma que se constata o manejo indevido do
writ
como sucedâneo recursal

6
. Preliminar ministerial acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Edson Mardonio da Conceição
.

Impetrante: Patricia Ayres de Melo.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0800098-87.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

PATRICIA AYRES DE MELO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

EDSON MARDONIO DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA
.

Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista a ausência de interposição, por sua antiga causídica, de recurso contra a decisão colegiada que julgou a apelação criminal interposta pela acusação, sendo que na data da publicação do acordão a causídica havia renunciado ao mandato.

Afirma que o paciente fora absolvido em primeiro grau com base no inciso V, do art. 386, do CPP.

Assevera que em 26/09/2014, a advogada que defendia o paciente renunciou ao mandato, através de documento em anexo, assim como sua defesa seria somente para acompanhar o processo até o primeiro grau (contrato de honorários em anexo), sendo a renúncia assinada pelo pai do paciente, um lavrador sem instrução, na data supramencionada, que não conhece qualquer procedimento do judiciário e embora a advogada tenha apresentado a defesa das CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, a mesma já não mais patrocinava a causa e o paciente que hora nenhuma mudou de endereço, não foi intimado de sua condenação, e no dia 21/09/2018, o acordão foi publicada em nome da antiga causídica, e o mesmo não foi intimado para constituir outro advogado em seu lugar. Mesmo sem defensor, em 21/01/2019 o acordão publicado nos autos do Recurso de Apelação Penal nº 0000768-84.2014.814.0125, restou transitado em julgado e o paciente que foi absolvido em 1ª instancia, foi recolhido à prisão.

Alega nulidade processual e prejuízo e má valoração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB a quando da dosimetria de pena do paciente.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para cassar a decisão condenatória do paciente, sem prejuízo da revogação da ordem de prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou em 16/01/2020, consoante Id. 2647627, em resumo:

“O paciente foi acusado pelo Ministério Público de ter, 16 de fevereiro de 2014, subtraído bens das vítimas Lara Emanuelle Araújo Nogueira, da avó dela, a Sra. Valdelice Sousa e da outra adolescente Kelly Bezerra de Souza, junto com o comparsa Rodrigo da Silva Igreja.

A denúncia foi recebida (em 18 de março de 2014)

Na instrução processual foram inquiridas as vítimas (fls. 18 e 20), quatro testemunhas arroladas na denúncia (fls. 19, 21/22 e 54), seis testemunhas arroladas pelas defesas (fls. 55/60) e foram interrogados os réus (fls. 61/62).

Apresentadas as alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado nos termos da denúncia, a defesa do acusado Rodrigo pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante genérica em razão do acusado estar desempregado. Além disso, pugnou pelo reconhecimento de que o crime não se consumou. Por fim, a defesa do acusado Edson, pugnou pela absolvição por falta de provas de que tenha participado do delito.

Em 06.06.2014, este Juízo condenou o correu Rodrigo da Silva Igreja e absolveu Edson Mardonio da Silva Conceição.

(...)

Por ocasião da apelação criminal proposta pelo Ministério Público o Egrégio Tribunal reformou a sentença e condenou o réu Edson Mardonio da Silva Conceição a pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, cujo acordão n. 2014.3.031185-6 de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, trânsito em julgado em 19 de fevereiro de 2019.

Descendo os autos este juiz determinou a expedição de guia definitiva com expedição de mandado de prisão por força de sentença em 29 de abril de 2019.

Em 04 de julho de 2019 foi comunicada a prisão de Edson Mardonio da Silva Conceição sendo este encaminhado ao sistema penal para cumprimento de pena.

(...)

a) O paciente foi preso por força de prisão definitiva em 04 de julho de 2019.

(...)

e) O processo transitou em julgado em 19 de fevereiro de 2019.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da presente ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, nulidade processual e prejuízo e má valoração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB a quando da dosimetria de pena do paciente.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em razão de ilegitimidade passiva e manejo do
writ
como sucedâneo recursal, o que tenho por acolher.

Como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, almeja a cassação do trânsito em julgado de acórdão proferido por esse Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando, para tanto, existência de nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF, por ausência de defesa técnica do ora paciente.

Assim, a autoridade coatora não é o Juízo
a quo
, mas sim este próprio Tribunal, vez que a celeuma apontada pela impetrante se deu a nível de 2º grau, o que torna esta Corte incompetente para apreciar a questão, dada a competência fixada constitucionalmente, senão veja-se:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o
coator for

tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Assim:

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO

ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. Esta 3ª Câmara Criminal não possui competência para cassar acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, nem tampouco para anular o trânsito em julgado certificado pela Secretaria daquele Órgão Fracionário, ainda que presente irregularidade. AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (Habeas Corpus, Nº 70067108589, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 04-11-2015).

Portanto, constata-se a absoluta incompetência desta Corte para apreciar e julgar a impetração, esta que deveria ser direcionada ao STJ, em respeito à Constituição Federal.

Da mesma forma, constata-se o manejo inadequado do
writ
para reapreciação dos vetores do art. 59 do CPB, por violação ao sistema recursal, de forma que se constata o manejo indevido do
writ
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020